Tribunal: TJMT
Processo: 1027303-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO COMPLETA DA IMPUTAÇÃO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS. ASSERTIVASNÃOCOMPROVADASDE FORMA INEQUÍVOCA. ATIPICIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA EPRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO IMPROCEDENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
O trancamento de ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso, como a análise da tipicidade da ação criminosa exige o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar ação penal.
Pedido improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027303-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Uso de documento falso, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (IMPETRANTE), ALDERY MATEUS DA SILVA - CPF: 452.699.471-53 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR ASTRISSI - CPF: 571.248.251-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DO PRADO VIEIRA - CPF: 031.133.411-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO ASTRISSI - CPF: 884.957.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO GUEDES DOS SANTOS - CPF: 047.204.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO LUIZ DAMBROS registrado(a) civilmente como EDVALDO LUIZ DAMBROS - CPF: 522.083.899-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON ASTRISSI - CPF: 015.522.371-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON GARCIA - CPF: 111.556.058-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUMICLEI SABOIA - CPF: 017.069.371-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GOMES MARTINS - CPF: 960.752.441-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE CAPITAIS
.
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
E INÉPCIA DA DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA
.
DESCRIÇÃO COMPLETA DA IMPUTAÇÃO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS
.

ASSERTIVASNÃOCOMPROVADASDE FORMA INEQUÍVOCA
.
ATIPICIDADE NÃO EVIDENCIADA D
E PLANO
.

IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA
.
PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA EPRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
.

PLEITO IMPROCEDENTE
.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

O trancamento de ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida
excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso, como a análise da tipicidade da ação criminosa exige o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar ação penal.

Pedido improcedente. Ordem de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Luiz Pires Rocha, em favor de
Aldery
Mateus da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal n. 001019-03.2019.8.11.0096, em trâmite no juízo acima mencionado, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013 (fato 1); art. 299, caput, do Código Penal (fato 3), art. 299, caput, do Código Penal c/c art. 71, do Código Penal, por 4 (quatro) vezes (fato 6); art. 299, caput, do Código Penal c/c art. 71, do Código Penal, por 186 (cento e oitenta e seis) vezes (fato 9); art. 299, caput, do Código Penal c/c art. 71, do Código Penal, por 415 (quatrocentas e quinze) vezes (fato 12) e art. 1o, caput, da Lei n. 9.613/98 (Fato 14), na forma do art. 69 do Código Penal.

Sustenta, o impetrante, que a denúncia é inepta, em violação ao art. 41 do Código de Processo Penal, aduzindo
“[...] não ser crime o cadastramento de empresas junto aos órgãos públicos, por ausência de individualização de condutas, pois não há nenhum indício de que o paciente tenha participado dos crimes de falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de recursos (falta de justa causa), que possa a princípio sustentar sua condenação”.
Além disso, assevera que os fatos narrados na peça acusatória
“revelam a toda evidência que distanciam da tipificação legal”
.

Afirma ser ilegal o ato praticado pela autoridade acoimada de coatora, consistente no recebimento de denúncia que considera “
[...] infundada, vez que baseada em fatos que não se constituem como sendo crime, estando, pois, ameaçada a liberdade ambulatorial [...]”
.

Defende que não se justifica a instauração da ação penal somente pelo fato de o paciente ter sido contratado como engenheiro florestal e, nessa condição, ter realizado cadastro da empresa “EMPRESA EDER DO P. VIEIRA” perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema/MT).

Forte nas razões acima expostas, liminarmente, requer o trancamento da Ação Penal n. 0001019-03.2019.8.11.0096, processada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT; e, subsidiariamente, pugna pela suspensão do tr
â
mite da referida ação penal até o julgamento do presente habeas corpus
.
E, no mérito, postula o trancamento da aludida ação penal, por ausência de justa causa e atipicidade da conduta.

O pedido de urgência foi indeferido, por intermédio da decisão encontradiça no
ID
191717165
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID
88334476
,em que fez um resumo da tramitação do caso em debate, re
afirmando os motivos que o fizeram receber a denúncia ofertada pelo Ministério público em desfavor do paciente
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
ID
195289186
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta pra julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

No que se refere ao pedido do impetrante visando o trancamento da ação penal acima mencionada, sob a afirmação de que inexiste justa causa para o seu prosseguimento, impõe-se reconhecer que esse pleito não merece acolhimento, porque, é de trivial sabença que o trancamento de ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restaram comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas:
(i)
a atipicidade da conduta;
(
ii
)
a presença de causa de extinção de punibilidade; ou
(
iii
)
a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situação, essa, que não ocorreu no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível o deferimento dessa pretensão defensiva.

Como se sabe, no momento do recebimento da denúncia, são analisados os requisitos exigidos e necessários à admissibilidade da ação penal. E, nesse ponto, não resta a menor dúvida que a peça exordial cumpriu todas as condições e pressupostos exigidos pela legislação de regência, motivo pelo qual foi admitida a acusação em desfavor do paciente, sendo certo que a veracidade sobre as primeiras declarações colhidas durante a fase inquisitiva será apurada na instrução processual.

Ademais, não se pode olvidar
que
,
para ser juridicamente hígida, basta que a denúncia descreva a imputação e todas as circunstâncias necessárias para se aferir a tipificação e subsunção ao preceito primário do delito, bem como as nuances que podem implicar em repercussão penal direta ou indireta, as quais estão todas elucidadas na exordial acusatória
em relação ao paciente
, razão pela qual inexiste qualquer vício
procedimental na ação penal na origem.

Ainda sobre o tema,
é imperioso consignar que, na espécie,
a
denúncia contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação do paciente, a classificação dos crimes e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal

(TJMT, HC no 0149339-94.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri 10.11.2016
).

De outro prisma,
sob o aspecto material, não há como afirmar, sem a necessidade de se incursionar com profundidade no conjunto probatório – inviável em sede
de habeas corpus
–
, que os fatos que ensejaram a instauração do procedimento investigatório contra o paciente são atípicos ou que não foram praticados por ele.

Com efeito, este Tribunal de Justiça examinando caso similar, deixou assentado:

]
“HABEAS CORPUS – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART.217-A CP]– VÍTIMA COM 06 ANOS DE IDADE – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT– FATO REVELADO NA ESCOLA DA MENOR – INTERVENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA COMARCA – INSTAURAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COLHIDAS EM JUIZO [DEPOIMENTO SEM DANOS] – RELEVÂNCIA – CONTEXTO HARMÔNICO –PRECEDENTES DO STJ– PRESENÇA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE – INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 593 STJ – PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL PELA VIA DE HABEAS CORPUS – MEDIDA EXCEPCIONAL – DENÚNCIA QUE APRESENTA ELEMENTOS APTOS A INDICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME PELOS PACIENTES – QUESTÃO QUE DEMANDA EXTENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA PELO NÚMERO DE 05 PACIENTES – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE REITERADAMENTE TEM DECIDIDO QUE O HABEAS CORPUS NÃO É AÇÃO IDÔNEA PARA A
APRECISÇÃO DO PEDIDO DE TRANCAMENTO
DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE AÇÃO PENAL, QUANDO EVIDENCIADA A ANÁLISE DE CONJUNTO PROBATÓRIO COMPLEXO – QUESTÕES DEVEM SER MELHOR ANALISADAS NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO, QUANDO TODAS AS PROVAS SERÃO SOPESADAS CONJUNTAMENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
O trancamento de ação penal somente se justifica quando resultar clara e induvidosa a improcedência da acusação, o que, no presente caso não resta evidenciado
.

Nos crimes sexuais, a palavra da vítima, quando amparada com outras provas dos autos, detém especial relevância, eis que na maioria das vezes esses crimes são cometidos na clandestinidade, a conduta não tem o condão de eximir o paciente da imputação prevista no art. 217-A do Código Penal, em razão da Súmula no 593 do STJ descrever que “O crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.

Não é inepta a denúncia que descreve adequadamente a conduta incriminada, ainda que não detalhada, se é possível ao denunciado compreender os limites da acusação e, em contrapartida, exercer ampla defesa, como no caso vertente
.

A imputação descreve de maneira satisfatória
os fato
supostamente criminosos e, bem assim, discorre sobre suas circunstâncias, narra a dinâmicas dos fatos e dá ensejo a compreensão dos limites da acusação.

(N.U 1016189-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020,
Publicado
no DJE 29/01/2021)

Destacamos

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA DE PLANO – ORDEM DENEGADA.

O trancamento
do ação penal
por meio do habeas corpus se situa no campo da excepcionalidade, sendo medida que somente deve ser adotada quando houver comprovação, v.g., de plano, da atipicidade da conduta e da incidência de causa de extinção da punibilidade, o que não ocorreu no caso
.

(N.U 1002978-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2018,
Publicado
no DJE 02/05/2018)
Destacamos

A propósito, sobre assunto, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Por importante
,
impende
ressaltar que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria que recaem sobre sua pessoa, porquanto na busca da verdade substancial, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina a existência ou não de dolo na conduta narrada pelo Ministério Público, inexistindo, destarte, a mínima possibilidade de acolher o pleito defensivo visando o trancamento da ação penal.

Por
derradeiro
,

é imperativo
asserir
que o pedido de trancamento da ação penal

em alusão deve ser examinado de forma mais percuciente na primeira instância, onde haverá uma amplitude na apreciação e valoração da prova até então produzida, ao contrário do que ocorre no âmbito estrito do
habeas corpus
,até por que essa medida só poderia ser adotada no âmbito deste remédio heroico, se os fatos alegados na inicial estivessem comprovados de forma clara e inequívoca, obrigação, essa, da qual não se desincumbiu o impetrante.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Aldery
Mateus
d
a Silva
;

e, por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023